Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-25.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012309-25.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: KATIA SILENE REIS DE ATHAIDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ORIENTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 33681474):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Plenamente aplicável a legislação consumerista na hipótese, onde se retrata uma evidente relação de consumo em que se adquire veículo zero quilometro, fabricado e comercializado pela concessionaria, e que apresenta vício insanável.
2. É perfeitamente cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap no 0012309-25.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des JOÃO FERREIRA FILHO, DJ 11/02/2020)
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 18 do CPC , ao argumento de que não esgotou o prazo para o conserto do veículo, uma vez que o fornecedor tem 30 (trinta) dias para sanar eventual vício no produto, sendo que o prazo se renova quando os problemas são diferentes.
Aduz que restou violado o artigo 12 do CDC, ao fundamento de que no presente caso incide a culpa exclusiva do consumidor que deixou de realizar as manutenções periódicas no veículo.
Ao arremate, alega que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, sem, contudo, indicar os dispositivos supostamente violados.
Recurso tempestivo (ID 48919084).
Sem Contrarrazões (ID 52304458).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 18 do CPC , ao argumento de que não esgotou o prazo para o conserto do veículo, uma vez que o fornecedor tem 30 (trinta) dias para sanar eventual vício no produto, sendo que o prazo se renova quando os problemas são diferentes.
Aduz que restou violado o artigo 12 do CDC, ao fundamento de que no presente caso incide a culpa exclusiva do consumidor que deixou de realizar as manutenções periódicas no veículo.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA, DANO MORAL E CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REPARO DO VÍCIO EM VEÍCULO ZERO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1o, DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. VALOR DO DANO MORAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, presença de dano moral e descumprimento do prazo legal para o conserto do veículo. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. O entendimento do STJ é de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedente.
6. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, conforme disposto no art. 18, § 1o, do CDC, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional. Precedente.
7. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
8. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
9. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.
10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1540388/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados quanto à alegação de dano moral fixado em valor exorbitante, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV